Tribunal: TCU
Processo: 031.893/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos por Joel Ferreira Cerqueira (XXX.586.467-XX); Francisco Batista de Moraes (XXX.743.777-XX); José Carlos Espindola da Silva (XXX.506.307-XX); Alberto Braga Gondim (XXX.582.487-XX); Euclydes Maranhão de Oliveira (XXX.559.917-XX); Antônio Saraiva Correia (XXX.079.057-XX) e Júlio Cesar Barata Duarte (XXX.159.562-XX); 9.2. considerar ilegais e recusar registro aos atos de pensão militar instituídos por José Alfredo de Oliveira (XXX.013.357-XX) em favor de Sandra Mara Batista de Oliveira (XXX.744.917-XX); Abel Barreto (XXX.651.117-XX) em favor de Kilza Teixeira Barreto (XXX.954.257-XX); e Moyses da Silva (XXX.158.407-XX) em favor de Magali Barrozo da Silva (XXX.566.617-XX); 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Comando da Marinha que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. emita novos atos de pensão militar, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.3. informe às interessadas cujos atos foram apreciados pela ilegalidade que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Marinha; 9.2.2.4. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004;